Tribunal: TJDFT
Processo: 0774632-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. JOVEM. SAUDÁVEL. COM PROFISSÃO E EXPERIÊNCIA LABORAL. EXONERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrente pretende a manutenção da prestação alimentar vertida em seu favor pelo seu ex-cônjuge.
2. Quanto à possibilidade de se fixar ou manter alimentos em favor do ex-cônjuge, tal obrigação deve ser mitigada, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
3. Na questão, cabe mencionar que a apelante é técnica de enfermagem e confessou ter trabalhado em sua área de formação, portanto, possui experiência laboral. No que tange ao seu quadro de saúde atual, o laudo médico apresentado não indica gravidade tampouco tratamento especial.
4. Ausentes os requisitos excepcionais aceitos pela jurisprudência para a manutenção da prestação alimentar entre ex-cônjuges, a exoneração é a medida cabível.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.